Tribunal: STF
Processo: ARE 1577292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 328) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso em razão da ausência de prequestionamento (eDOC 327).



    Nas razões recursais, a embargante alega que a matéria constitucional foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, cujo acórdão considerou “prequestionados todos os demais dispositivos citados nas razões recursais da apelante, com a finalidade de evitar eventual oposição de Embargos Declaratórios tão somente para este fim”.



    Sustenta que foram opostos embargos de declaração, tendo em vista que não houve análise de todos os pontos suscitados pela defesa.



    Afirma que “o caso em tela trata de violações à paridade entre filhos garantida pelos artigos 5º, Caput e 227 da Constituição Federal, algo que foi flagrantemente desconsiderado pelo acórdão originalmente recorrido na interpretação por ele conferida ao artigo 1º da Lei 6858/1980, ao considerar apenas o dependente previdenciário como herdeiro do falecido para as verbas trabalhistas por ele deixadas”.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.



    Não obstante a irresignação da recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado consignou expressamente a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário, incidindo, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. Conforme apontado na decisão embargada, a ausência do mencionado requisito implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.



    Posto isso, verifico que a embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente